Tribunal: TJMT
Processo: 1008451-13.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008451-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), KELLY DAYANA LOPES VAZ BOCON - CPF: 733.723.901-72 (RECORRIDO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BOCON - CPF: 020.680.501-29 (RECORRIDO), SILVONE MARIA BOCON - CPF: 514.485.051-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008451-13.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Kelly Dayana Lopes Vaz Bocon

Luiz Fernando Bocon e Silvone Maria Bocon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL AFASTADO. HOTEL E SEGURO VIAGEM CONTRATADO COM A EMPRESA DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO JUNTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida a:
1)
pagar a quantia de
R$8.000,00 (oito mil reais)

a CADA UM DOS AUTORES
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (23/07/2020) e;
2)
pagar aos autores a quantia de
R$52,62 (cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente aos gastos (03/02/2020). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.”.

Alegam os Reclamantes que adquiriram passagens aéreas de ida e volta para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo a volta programada para o dia 02.02.2020, com saída às 21h30min e chegada em Cuiabá/MT as 00h30min do dia 03.02.2020, contudo, devido à demora no embarque de aproximadamente uma hora e meia quando chegaram para realizarem a conexão em Campinas/SP, foram informados que somente seguiriam viagem as 10h05min, e o desembarque ocorreria as 11h30min, ou seja, um atraso de aproximadamente doze horas do previamente contratado. Por conta destes fatos, pleiteiam por indenização a título de dano moral em razão dos transtornos por terem se atrasado para o trabalho e dano material em razão do gasto com alimentação.

Em contrapartida, a companhia aérea sustenta que o cancelamento do voo se deu por conta do mau tempo, portanto, não há qualquer responsabilidade da Recorrente em caso de força maior, devidamente comprovada nos autos, bem como os passageiros foram realocados no primeiro voo disponível, devendo a sentença ser reformada e os pedidos julgados improcedentes.

Pois bem. De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“o
ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.
Assim torna evidente a falha da Recorrente na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

No caso em apreço, não ficou comprovado que cancelamento do voo contratado pelo Recorrido se deu em razão de mau tempo, ônus que cabia à Recorrente e do qual não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o cancelamento do voo, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.

Contudo, apesar da constatação do dever de indenizar a título de dano moral, tem-se que o
quantum

indenizatório não foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser reduzido, tendo em vista que foi ofertado assistência pela Cia aérea
aos seus passageiros, de acordo com os termos da Resolução nº 141 da ANAC,
sobretudo quanto à hospedagem que foi providenciada pela reclamada
, conforme abaixo demonstrado:

Ante ao exposto
conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021